Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico realizado no nome da autora, bem como condenar o réu: a) a restituir à autora o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), assim como os valores descontados da sua
conta/benefício previdenciário no decorrer da demanda, e, b) e a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não contribuiu de forma alguma para causar os supostos danos. No mérito, alega que do comprovante de pagamento juntado pela recorrida é possível verificar que o beneficiário não é o Banco Pan, tendo a consumidora agido sem o mínimo zelo e cautela com o repasse de suas informações e patrimônio pecuniário. Sustenta que a autora não colacionou nenhuma prova válida. Pugna pela ausência de responsabilidade do banco réu.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Além disso, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora relata ter tomado conhecimento de um empréstimo bancário realizado junto ao réu em seu nome em 23/05/2022, o qual informa não ter contratado. Sustenta que entrou em contato com o banco solicitando o cancelamento do empréstimo e que realizou a devolução do valor, contudo, o empréstimo não foi cancelado e vem sendo descontado o valor de R$ 400,00 de seu benefício previdenciário.
VI. No caso, não restou demonstrado pela parte ré a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviço previstas no § 3o do art. 14 do CDC. Com efeito, competia ao réu demonstrar que foi a parte autora quem celebrou o contrato de empréstimo. Portanto, a parte autora, pessoa idosa, foi vítima de fraude praticada por terceiros, de modo que desde o início buscou medidas para devolver o valor depositado em sua conta.
VII. Ocorre que, apesar da fraude praticada por terceiros, o sucesso no golpe foi decorrente de falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam que terceiros, sem maiores dificuldades, possam requerer empréstimo consignado junto à parte ré mediante algumas informações/dados coletados junto à vítima. Destaca-se que a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie e geolocalização são insuficientes para demonstrar que a parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto.
VIII. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, de modo que configurada a culpa da parte recorrente, em conformidade com o artigo 14 do CDC.
IX. Quanto ao dano moral, verifica-se que, no caso, a parte autora recebe benefício de prestação continuada a pessoa idosa no valor de um salário mínimo, tendo sido descontada de R$400,00 mensais, o que, por certo, configura situação com potencial de abalar seus direitos da personalidade, uma vez que atinge diretamente seu direito a uma existência digna (ID 56927528 – Pág. 16).
X. Desse modo, a sentença deve ser mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.